Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0735331-98.2021.8.07.0000 Agravante : NATHAN JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA Agravado : MAFRE VIDA S.A. Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Recebi hoje, às 19h50. De plano, afirmo não ser caso de plantão. A matéria ventilada no presente agravo cinge-se ao deferimento de gratuidade judiciária em favor do agravante, autor de ação indenizatória movida contra a MAFRE VIDA S.A. O pedido de antecipação da tutela recursal já foi analisado pelo eminente Desembargador SÉRGIO ROCHA e indeferido, conforme decisão lançada às fls. 20-21 / PDF. No mais, houve a juntada das contrarrazões pela MAFRE, e os autos vieram conclusos a este Plantonista. Do exposto, vê-se que não há urgência, tampouco perigo de perecimento de direito. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se ao eminente Relator originário. I. Brasília, 29 de março de 2022; às 20h. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial